Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-19.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009658-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), MIRIA DA SILVA SANTOS - CPF: 063.730.841-75 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (IMPETRANTE), FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS - CPF: 036.920.931-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (
17 .532GR - DEZESSETE MIL QUINHENTOS E TRINTAS E DUAS GRAMAS
DE MACONHA) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Evidenciado elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Miria da Silva Santos
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em 21 de março de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 e 35, da Lei de Drogas).

Aduz que, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. IV, do CPP), contudo, o pedido foi indeferido, sob fundamento de que “
O laudo não trouxe elementos de que os cuidados da denunciada Miria são imprescindíveis aos seus filhos”
.

Alega-se que
a beneficiária é mãe de dois filhos menores, que estavam sob seu total cuidado e zelo, sendo Emanuel Felipe nascido em 23-06-2018, e Estêvão Samuel nascido em 22-06-2016, sendo que ambos dependem da mãe para cuidados e sustento, fazendo assim jus ao benefício da prisão domiciliar.

Portanto, os infantes estão sob cuidados de terceiros, com quem não possuem vínculo familiar, vez que sua avó materna necessita sair todos os dias para trabalhar, e a paciente que cuidava dos menores, encontra-se presa. Além do fato de que
a avó dos menores está com prescrição médica para realização de uma cirurgia, vez que possui diversos problemas de saúde, estando aguardando ser chamada para realizar o procedimento.

Por fim, sustenta-se que a beneficiária é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade/Comarca, de modo que a concessão da prisão domiciliar não trará prejuízos ao processo.

Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
(ID. 89443498). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.90225480). Informações juntadas (Id. 90860476).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a restituição do status libertatis da solicitante, mesmo que condicionado à imposição de medidas alternativas ao cárcere ou a substituição pela prisão domiciliar – Liminar indeferida – Na hipótese, constata-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia de que no endereço da paciente havia intensa movimentação de usuários de drogas, bem como que referido local seria ponto de comércio de entorpecentes. Durante a realização da busca domiciliar autorizada pela genitora da suplicante, os agentes da lei lograram em encontrar meio tablete de ‘maconha’, assim como uma balança de precisão dentro de uma mochila, tendo sido encontrado, ainda, no interior do baú da motocicleta da requerente, outro pedaço grande de ‘maconha’. Durante a entrevista com a beneficiária, esta informou aos milicianos que guardava drogas na casa da corré Fernanda, onde foi encontrado mais 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes de ‘maconha’, totalizando 17.532 gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas) de estupefacientes apreendidos. Desse modo, reputo que a substituição pleiteada não é a medida mais adequada, vez que embora os crimes supostamente praticados são desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, tratam-se de delitos graves, vez que fora confiscado substancial quantidade de entorpecentes, sendo que parcela desses estupefacientes encontravam-se no interior da residência da paciente, bem como uma balança de precisão, ou seja, a requerente utilizava a própria casa, onde morava com os infantes, para guardar e comercializar drogas para usuários, inserindo seus filhos em situação de risco, em afronta à proteção integral da criança e do adolescente, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP. Ademais, o relatório de estudo psicossocial, como bem ponderado pela autoridade coatora para indeferir pedido de prisão domiciliar, aponta que os filhos menores da paciente estão sob os cuidados da avó materna, sendo que o fato dela fazer uso de medicamento controlado para hipertensão e se encontrar no aguardo de vaga, sem data designada, para realização de uma cirurgia, por si só, não atesta sua incapacidade de cuidar dos netos – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Miria da Silva Santos
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A impetrante busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, do CPP.

Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).

Nas informações, a autoridade coatora assim consignou:

“Cuida-se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS, pela suposta prática da infração penal descrita no o art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 21 de abril de 2021, sendo realizada audiência de custódia no dia subsequente, ocasião em que o Juízo deliberou pela conversão da prisão em flagrante.

Pois bem.

Consta dos autos que a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que no endereço da paciente Miria havia intensa movimentação de usuários de drogas, bem como que referido local seria ponto de comércio de entorpecentes.

Os policiais se deslocaram até o endereço e foram recebidos pela Sra. Salete da Silva Paulo, genitora da paciente Miria, a qual permitiu a entrada em sua residência.

Em buscas domiciliares, os policiais localizaram, dentro de uma mochila, meio tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

A paciente Miria chegou no local, sendo encontrado mais um pedaço grande de substância análoga à maconha, dentro do baú de sua motocicleta, sendo que referida acusada narrou que guardava mais entorpecente na casa da acusada Fernanda.

Diante disso, os policiais se deslocaram até a casa de Fernanda e encontraram uma grande quantidade de sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes.

Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.004514 -01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17 .532gr (dezessete mil quinhentos e trintas e duas gramas).

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado as acusadas, sobretudo diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, aliado a possível atuação concertada de agentes e ao tráfico de drogas em larga escala, o que levou o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

Em seguida, a Defesa apresentou pedido de concessão de prisão domiciliar e, após a juntada de laudo de estudo psicossocial, o Juízo indeferiu o pleito consignando que em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que as denunciadas são indispensáveis para o sustento e criação de seus filhos.

Constou do referido estudo psicossocial que:

Realizou-se visita domiciliar ao endereço constante nos autos. A priori foram coletados os dados socioeconômicos das pessoas que residem na casa, conforme se segue: - A Sra. Salete da Silva, mãe da autuada e avó dos infantes em questão, 48 anos de idade, divorciada há 20 anos, tem ensino fundamental incompleto, trabalha como auxiliar de limpeza na empresa Depil, das 6:00 as 15:30, com registro em CTPS e renda mensal declarada de R$ 1.300. - Reside também os infantes em questão, filhos da autuada Mirian, netos da entrevistada: Emanuel de três anos e Stevan Samuel de quatro anos, que recebem um salário mínimo de pensão por morte do genitor. Sobre as condições habitacionais, a residência é alugada, a casa tem cinco cômodos, sendo dividida em dois quartos, sala, cozinha, banheiros e área, a construção é de alvenaria rebocada, pintada, forrada, murada, o piso é de cerâmica e as condições habitacionais se apresentaram como satisfatórias. Sobre os gastos mensais, a entrevistada descreve: água R$ 60, energia elétrica R$ 270, supermercado R$ 800, telefone R$ 62 e gás R$ 100. A entrevistada relata então, que os infantes em questão e a indiciada estão residindo com aquela há cerca de um ano. Ela descreve também que a filha estava separada do pai dos infantes há dois anos e que o mesmo falecera em março de 2020 (assassinado). A entrevistada ressalta que não tem familiares nesta cidade, todos residem na cidade de Coxim/MS, ela explica também que os avós paternos dos infantes se mudaram de Rondonópolis para a cidade de Feliz Natal/MT, após o falecimento do filho, assim a mesma justifica que não tem com quem deixar os dois netos para ela ir trabalhar, inclusive está levando o infante Emanuel em seu local de trabalho, ela relata que tem essa flexibilidade devido ao fato de trabalhar muitos anos com seus empregadores. O infante Estevão está ficando na casa de uma amiga da entrevistada, a Sra. Gleisi, que tem auxiliado a entrevistada. Acerca da saúde da família, a entrevistada descreve que ela está com prescrição para realizar cirurgia de histerectomia, está aguardando a vaga e faz uso de medicação controlada para hipertensão. Não fazem uso de bebida alcoólica. Descreve a entrevista que tem ótimo relacionamento com sua filha e que foi uma surpresa para ela a detenção de Mirian. A família não é beneficiária do Bolsa Família. Por fim, Salete relata que a autuada não trabalhava fora para poder cuidar dos infantes.

Ao final, o relatório concluiu:

À luz dos dados coletados, no momento da entrevista, a avó pareceu oferecer condições sócio afetivas para prover educação, amor, desenvolvimento saudável e proteção ao infante, demonstrou oferecer ambiente familiar salutar, tendo priorizadas as reais necessidades básicas e afetivas para com o infante, porém, destaca-se que ela trabalha fora e não tem com quem deixar os infantes da indiciada, o pai é falecido e a família paterna dos infantes não reside neste município. Sobre as condições socioeconômicas da família, infere-se que o salário da avó é primordial para custear as despesas da casa, a renda desta, juntamente com a pensão por morte que os infantes recebem, é satisfatória para suprir as necessidades mínimas da família. Diante dos dados coletados, e “considerando a natureza dinâmica e não cristalizada” do indivíduo, neste recorte temporal, observou-se durante a entrevista que a avó dos infantes, demonstrou indícios de tranquilidade e lucidez, sendo colaborativa e interagindo de maneira adequada com a entrevista, apresentando adequado desenvolvimento cognitivo e mental.

Denota-se que o relatório apresentado e transcrito acima informou que a genitora da paciente tem cuidado de seus filhos, oferecendo condições sócio afetivas para prover educação, amor, desenvolvimento saudável e proteção aos infantes.

As crianças estão em um ambiente familiar salutar, tendo priorizadas as reais necessidades básicas e afetivas para com o infante.

A família possui condições socioeconômicas, pois o salário da avó é primordial para custear as despesas da casa, e, juntamente com a pensão por morte que os infantes recebem, é satisfatória para suprir as necessidades mínimas da família.

Apesar de haver informações de que a Sra. Salete da Silva trabalha, verifica-se que a dinâmica da família não tem atrapalhado o desenvolvimento dos menores Emanuel e Estevão.

O laudo não trouxe elementos de que os cuidados das segregadas são imprescindíveis aos seus filhos; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça1.

...

Ademais, as acusadas foram notificadas e apresentaram defesa preliminar aos autos via advogado constituído, sendo que o Juízo recebeu denúncia em seu desfavor, oportunidade em que designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 2021, às 13:00, ocasião em que, com a graça de Deus, o feito será levado a julgamento.

Ademais disso, insta consignar que, por ocasião do recebimento da denúncia, foi mantida a custódia cautelar das acusadas pelos argumentos alinhavados acima, inclusive indeferido o novo pleito de concessão de prisão domiciliar, bem como ponderado que a doutrina e jurisprudência pátrias há muito vêm amenizando o rigor do outrora utilizado critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia.

Os prazos processuais devem ser compreendidos conglobadamente, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Entre a data da prisão, ocorrida em 21/04/2021, até o dia da realização da audiência, haverá transcorrido o prazo de 131 (cento e trinta e um) dias, posto que a audiência de instrução e julgamento será realizada em 30 de agosto de 2.021. Aliás, nesse sentido tem-se o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

...

Por fim, os autos aguardam a realização da assentada outrora designada.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.

Respeitosamente,” (Id. 90860476).

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor e integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 02 (dois) filhos, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes, no caso dos autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois a paciente,
apesar de ela ter dois filhos menores de doze anos, nem ter cometido crime com violência ou grave ameaça, o cenário apresentado indica que os infantes estavam em situação de extrema vulnerabilidade, decorrente da prática de atos ilícitos pela mãe, pois fazia de sua residência ponto de venda de drogas, não justificando, nesse caso, o deferimento do pedido.

Destaca-se que, conforme informações encaminhadas, a denúncia anterior a abordagem, dava conta da ocorrência de movimentação intensa na residência da beneficiária, e parte da droga apreendida, foi encontrada na residência da paciente, dentro de uma mochila, podendo ser localizadas com facilidade pelas crianças, além do risco de conviver com usuários e dependentes químicos.

Diante disso, não constato a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores.

Importante ressaltar que, conforme relatório psicossocial transcrito nas informações,
os infantes estão sob cuidado da genitora da paciente oferecendo condições sócio afetivas para prover educação, amor, desenvolvimento saudável e proteção aos infantes.

Desta feita, a manutenção da custódia cautelar da paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Miria da Silva Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021